Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709795-94.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DINIZ DA SILVA PEREIRA, DIONILIA GOMES DE SANTANA, DIRLENE MARIA DE LIMA, DIVA PEREIRA SILVA, DIVALDINA MENDES DA SILVA, DIVINA IONE ALVES ARAUJO, DIVINA LAIA DE ARAUJO ALVES, DIVINA LOPES DA ROCHA, DIVINA MARIA DE JESUS DE ALMEIDA, DIVINA MARIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 73665683, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, os autos se encontram em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID 57620663. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007